Tribunal: TJBA
Processo: 8035680-89.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035680-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISIO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REPRODUÇÃO DE DEMANDA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, extinguiu Mandado de Segurança sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada material, e condenou o impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em demanda que visava à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% com base no soldo de posto superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material a impedir o prosseguimento do mandado de segurança, diante da existência de ação anterior idêntica já transitada em julgado; (ii) estabelecer se está configurada litigância de má-fé pela omissão da existência da demanda anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a identidade entre as demandas quando presentes as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, caracterizando coisa julgada material quando já houve decisão de mérito transitada em julgado. Verifica-se identidade absoluta entre o mandado de segurança atual e ação anterior, que foi extinta com resolução de mérito pela decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC, com trânsito em julgado. Afirma-se que a alteração redacional do pedido não afasta a identidade da lide quando o resultado prático pretendido e o fundamento jurídico permanecem inalterados. Rejeita-se a alegação de fato novo fundada em mudança jurisprudencial, pois nova interpretação do direito não constitui fato jurídico apto a afastar a coisa julgada. Aplica-se a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), que impede a rediscussão de questões que foram ou poderiam ter sido suscitadas na ação anterior. Veda-se a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória, conforme jurisprudência do STF. Configura-se litigância de má-fé quando a parte repropoõe demanda idêntica, omitindo deliberadamente a existência de ação anterior, com o objetivo de contornar a coisa julgada, nos termos do art. 80, III, do CPC. Considera-se adequada e proporcional a multa fixada em um salário-mínimo, diante do baixo valor da causa e da necessidade de conferir caráter pedagógico à sanção, conforme art. 81, §2º, do CPC. Afirma-se que a gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade por penalidades decorrentes de má-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A repetição de mandado de segurança com identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a ação anteriormente julgada com trânsito em julgado configura coisa julgada material e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial não constitui fato novo apto a afastar a coisa julgada. 3. A repropositura de demanda idêntica com omissão deliberada de ação anterior caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa. 4. A gratuidade da justiça não afasta a imposição de penalidades por conduta processual desleal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 81, §2º; 337, §§2º e 4º; 485, V; 487, II; 508. Lei nº 12.016/2009, art. 5º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 40583 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.03.2026; STF, MS 26271 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04.12.2012; TJ/BA, MS nº 8019042-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 13.06.2025. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça